Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008457-89.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AMBEV S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ambev S.A. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário e do Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, pretende “anular ato da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual (uma vez que ausente qualquer previsão legal capaz de amparar o restabelecimento dos débitos anteriormente cancelados), violou o direito líquido e certo da ora Agravante, para reativar débitos originados dos Termos de Apreensão e depósito – TADs no 11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237”.
Assevera que, “os débitos em questão, cumpre dizer, decorrem de suposto não recolhimento antecipado do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, em razão da remessa de mercadorias em transferência procedentes de outras unidades da Federação, o que acarretaria em descumprimento do disposto nos artigos 450, inciso II e 449 do RICMS/MT e consequente imposição de penalidade prevista no art. 45, I, ‘i’ da Lei no 7.098/98 (atualmente revogado pela Lei no 10.978/19), tributo este que já havia sido devidamente recolhido pela ora Recorrente, bem como, reconhecido administrativamente pela Fazenda estadual.”.
Afiança que, “foi clara ao demonstrar a arbitrariedade incorrida pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário do Estado do Mato Grosso que, de forma ilegal e abusando do poder de revisão concedido pela legislação estadual, restabeleceu débitos anteriormente cancelados – o que demonstra de forma clara a probabilidade do direito.”.
Afirma que, “pode ser constatado mediante a análise das graves nulidades incorridas pelos atos coatores que não observaram os ritos processuais estabelecidos no RICMS do estado do Mato Grosso (Decreto no 2.212/2014), em especial nos arts. 986-A, §1°; 1.029, §6o c/c 1.032”, uma vez que “os débitos objeto dos Termos de Apreensão e depósito – TADs no 11360047, 11413077, 11360159, 11360155, 11360420, 11360378 e 11358237 foram reativados sem respeitar tal procedimento.”.
Acentua que, “evidenciando a inadequação da via eleita pelo Fisco para promover a reforma das decisões proferidas em agosto de 2019", contata-se que, "conforme estabelece o parágrafo 1° do art. 986-A do RICMS/MT, a revisão de ofício somente poderá ocorrer em hipóteses estritas e benéficas ao contribuinte, são elas: (i) quando identificado fato novo que invalide o crédito tributário constituído, ou que (ii) comprovam a efetivação de alguma causa extintiva da cobrança.".
Alega que, “como se não bastasse a demonstrada nulidade incorrida nos Processos Administrativos, ainda que se imaginasse ser possível a interposição de pedidos de revisão perante o Órgão Julgador de Primeira Instância Administrativa, tal pedido seria ainda intempestivo, pois as decisões recorridas foram disponibilizadas em 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2019, enquanto que os e-mails solicitando a revisão de ofício, ao que consta das decisões proferidas, foram enviados apenas em 21/12/2020 e 23/12/2020, restando ultrapassado o prazo de 15 meses previsto no §8° do art. 1.035 do RICMS/MT, ou seja, extrapolado o termo disposto na legislação estadual para realização de reexame necessário.”.
Pontua que, da “simples análise dos Processos Judiciais demonstra que os atos coatores acataram pedidos de revisão que não foram juntados aos autos e não foram submetidos ao contraditório da Agravante. Tal conduta, por si só, é prova, mais que suficiente, para a anulação do processo administrativo.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos processos administrativos no 5694210/2019, 5518227/2018, 5525096/2018, 5524901/2018, 5525109/2018, 5518103/2018 e 5516115/2018, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, de forma que estes não obstem a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa da Agravante”.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 88466950).
Pedido de reconsideração (Id. 89651971).
É o relatório.
Nada obstante as razões invocadas, sobretudo a alegação de que “o reestabelecimento dos débitos não se deu em sede de reexame necessário previsto no art. 1.032 do RICMS/141, e nem mesmo seguindo o disposto no art. 1.029, § 6o do RICMS/MT, que dispõe sobre a revisão de ofício” (Id. 89651971, fls. 1), não encontro motivo suficiente para reconsiderar a decisão (Id. 88466950), visto que a questão necessita ser mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Ademais, obiter dictum, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Todavia, repito, obiter dictum, não se procedeu ao depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 89651971).
Certifiquem-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator